Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do processo de Falência da MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS, determinou o pagamento dos débitos condominiais da Unidade no 701, do Condomínio do Edifício Domus Nobilis, no valor de R$ 1.039.834,53 (um milhão trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).
Para tanto, o agravante, na condição de credor da massa falida, alega que a decisão recorrida causará prejuízo de grande monta à massa de credores, em razão de ter sido proferida sem que o administrador judicial e os credores da massa falida tivessem vista da petição para que pudessem melhor apurar a quantia que efetivamente será paga ao Condomínio.
Aduz que os cálculos de crédito foram elaborados unilateralmente pelo Condomínio, com a incidência de taxa de cobrança e de juros moratórios, os quais considera indevidos e que, portanto, devem ser rechaçados.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão que determinou o pagamento do montante de R$ 1.039.834,53 (um milhão trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), em favor do Condomínio do Edifício Domus Nobilis.
Em que pese não se ignorar o teor do comando judicial emanado do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu o crédito do condomínio como de natureza extraconcursal, subsistem alguns pontos que suscitam fundada dúvida sobre o quantum debeatur, razão pela qual, mostra-se prudente a suspensão da decisão para que a questão seja melhor examinada.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou pagamento da dívida requestada pelo Condomínio do Edifício Domus Nobilis, concernente aos débitos condominiais da Unidade no 701.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.